Tribunal: TJDFT
Processo: 0705599-24.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0705599-24.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SHIRLLEY KELLY CORDEIRO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Indefiro o pedido de prosseguimento do julgamento do processo, tendo em vista que o caso em exame se amolda às hipóteses objeto de ordem de suspensão proferida na ADPF 615. Destaque-se que a suspensão determinada abarca até mesmo execuções decorrentes de ordem judicial transitada em julgado. No mais, o fundamento da sentença ataca repousa em ser indevido o recebimento da GAEE pela recorrente, configurando erro da administração e ausência de boa-fé da servidora. Permaneça o feito suspenso. Brasília/DF, 30 de março de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora